Tribunal: STJ
Processo: 1522734-26.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030399 - SP
(2025/0323377-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SANDERLEI FRANCISCO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a aplicação do princípio da insignificância
demanda a presença, cumulativa, das seguintes
condições objetivas: a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social
da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. No caso, a reincidência específica e os maus
antecedentes do agravante em crimes patrimoniais,
entre os quais quatro roubos, desacato e injúria racial,
porte ilegal de arma de fogo, receptação e furto
qualificado tentado, justificaram o afastamento do
princípio da insignificância.
3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56062488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ad3875c0-4c52-44f3-b4ee-8ad015d8c65f

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56062488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ad3875c0-4c52-44f3-b4ee-8ad015d8c65f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030399 - SP
(2025/0323377-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SANDERLEI FRANCISCO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a aplicação do princípio da insignificância
demanda a presença, cumulativa, das seguintes
condições objetivas: a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social
da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. No caso, a reincidência específica e os maus
antecedentes do agravante em crimes patrimoniais,
entre os quais quatro roubos, desacato e injúria racial,
porte ilegal de arma de fogo, receptação e furto
qualificado tentado, justificaram o afastamento do
princípio da insignificância.
3. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por SANDERLEI
FRANCISCO SANTOS contra a decisão de fls. 350-356, que conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial, mencionando a inaplicabilidade
do princípio da insignificância diante da reincidência e dos maus antecedentes,
a irrelevância da restituição imediata do bem e do fato de se referir a furto
tentado, bem como a manutenção do regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA56062490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: c5555ac8-c009-4dda-abd1-b12f366f42b9

Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão deve ser
reconsiderada porque a tentativa de furto envolveu bens avaliados em R$
100,00 (cem reais), inferiores a 10% do salário mínimo, e houve restituição
imediata, o que evidenciaria mínima ofensividade e reduzido grau de
reprovabilidade, autorizando a aplicação do princípio da insignificância e a
absolvição com base no
III, do CPP (fls. 362-365; referência interna à
art. 386,
restituição em fls. 23-24).
Argumenta que há precedentes desta Corte Superior que admitem a
insignificância em hipóteses excepcionais, mesmo com reincidência, quando o
valor da res é inferior a 10% do salário mínimo e os bens são restituídos,
citando julgados para reforçar a similitude do caso concreto (fls. 363-365).
Defende o provimento do agravo regimental para submissão do mérito
ao colegiado e o reconhecimento da atipicidade material, com a consequente
absolvição.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Consoante se extrai das razões do especial, a parte recorrente
sustenta, inicialmente, violação do art. 386, III, do Código de Processo Penal,
afirmando que a conduta é atípica pela aplicação do princípio da insignificância.
Sustenta que os bens subtraídos (duas toalhas de mesa, uma
"t", um registro, três
um espremedor de
extensão/benjamim
formas/assadeiras,
frutas), avaliados em R$ 100,00 (cem reais), foram prontamente devolvidos à
vítima e que o valor é inferior a 10% do salário mínimo à época, o que
evidenciaria mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade e
inexpressiva lesão ao patrimônio.
Contudo, a leitura do acórdão impugnado evidencia que foram
expressamente indicados os motivos para afastar o princípio da insignificância e
negar o pedido de absolvição, no presente caso. Observa-se (fl. 253, grifo
próprio):
A prova oral é contundente e incriminadora, estando a confissão
do apelante estribada no restante da prova oral produzida.
Documento eletrônico VDA56062490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: c5555ac8-c009-4dda-abd1-b12f366f42b9

No caso, ainda, inaplicável o princípio da insignificância,
seja pela ausência de amparo legal, seja por se cuidar de
(vide
pessoa contumaz em crimes de natureza patrimonial
certidões de fls.
).
122/132-133/140
A este teor, confira-se: “O Supremo Tribunal Federal - STF e
esta Corte possuem o entendimento de que para a aplicação do
princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes
vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da
lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente. No caso dos autos, esse último vetor
não se mostra presente, pois se trata de agente com histórico de
reiteração em delitos contra o patrimônio, o que revela maior
reprovabilidade de sua conduta. Da análise da sua ficha
criminal, acostada às fls.
evidencia-se que o paciente é
45/72,
reincidente e possui maus antecedentes em razão da prática de
furtos e roubo” (STJ, AgRg no HC no
jg.
864.650/SP,
.
23/10/2024)
Com efeito, por qualquer ângulo que se observe, é inafastável a
condenação.
Nesta Corte Superior, é pacífico o entendimento de que a aplicação
do princípio da insignificância demanda a presença, cumulativa, das seguintes
condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso, como visto do excerto transcrito, não há como reconhecer o
reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois,
independentemente do valor atribuído à
, consta dos autos que o
res furtiva
recorrente é reincidente específico e ostenta maus antecedentes em crimes
patrimoniais, dentre os quais quatro roubos (incluindo formas majoradas e em
continuidade delitiva), desacato e injúria racial, porte ilegal de arma de fogo,
receptação e furto qualificado tentado, circunstância que demonstra a prática
de crimes de forma habitual e reiterada, ficando afastado o requisito do reduzido
grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância ora pretendido.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO.
HABEAS CORPUS
MODALIDADE TENTADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO.
HABITUALIDADE
DELITIVA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO
QUE
DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
Documento eletrônico VDA56062490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: c5555ac8-c009-4dda-abd1-b12f366f42b9

PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL. PRETENSÃO
SUBSIDIÁRIA DA DEFESA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA.
ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERMITIDA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MPF.
1. Pacífico o entendimento de que a aplicação do princípio da
insignificância demanda a presença, cumulativa, das seguintes
condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta
do agravado, reincidente específico, pode ser considerada
atípica pelo princípio da insignificância, considerando o
valor do bem furtado e as circunstâncias do crime.
3. A reincidência específica do agravado impede a aplicação
do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que considera a habitualidade
delitiva um obstáculo à aplicação do referido princípio.
4. O valor do bem furtado, superior a 10% do salário-mínimo à
época dos fatos, não permite a aplicação do princípio da
bagatela, conforme entendimento pacífico do Tribunal.
5. Esta Corte Superior vem decidindo que "O fato de o delito não
haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao
patrimônio da vítima, não é suficiente para se reconhecer a
atipicidade material da conduta, pois este entendimento
equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa
ao
do Código Penal." (AgRg no HC n.
art. 14, inciso II,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
664.920/RO,
em
DJe de
).
20/9/2022,
29/9/2022.
6. Ademais, a restituição imediata do bem furtado não constitui
motivo suficiente para a incidência do princípio da
insignificância, pois o furto tentado não pode ser considerado
atípico apenas pela ausência de prejuízo efetivo ao patrimônio
da vítima.
7. No que se refere à pretensão subsidiária proposta pela
defesa, qual seja, o acrescimento de fundamentação realizado
pelo Tribunal de origem, não se verifica-se manifesta ilegalidade
a ensejar a alteração do julgado, pois o Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento no sentido de que "mesmo no
recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão
judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo
amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação
utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional
Documento eletrônico VDA56062490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: c5555ac8-c009-4dda-abd1-b12f366f42b9

inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles
constantes na sentença" (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2023,
20/10/2023)
8. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
776.577/SP,
Marchionatti – Desembargador convocado do TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifo próprio.)
2/9/2025,
8/9/2025,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.

SUBSTITUTIVO.
PRINCÍPIO
DA
HABEAS
CORPUS
INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
ao fundamento de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em situação de flagrante ilegalidade.
2. O agravante sustenta que, apesar de se tratar de furto
qualificado e o paciente ser reincidente, as peculiaridades do
caso autorizam a aplicação do princípio da insignificância,
considerando o ínfimo valor dos objetos furtados.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância em caso de furto qualificado, considerando a
reincidência do paciente e o valor dos objetos furtados.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência pacífica desta Corte não aplica o
princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado,
especialmente
quando
o
paciente
possui
maus
antecedentes e é multirreincidente.
5. O ínfimo valor da res furtiva, diante das circunstâncias de
reincidência e maus antecedentes, não justifica a aplicação
do princípio da insignificância.
6. Não se constatou ilegalidade flagrante que justificasse a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se
aplica a crimes de furto qualificado quando o agente é
2. A ausência de
reincidente e possui maus antecedentes.
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado impede o
conhecimento do
substitutivo.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg
no HC n. 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STF, AgRg no HC n. 147.210, Min. Edson Fachin,
27/03/2020;
Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC n. 535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
Documento eletrônico VDA56062490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: c5555ac8-c009-4dda-abd1-b12f366f42b9

STJ, AgRg no HC n.
Min. Messod
10/06/2020;
852.439/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
02/09/2024;
no HC n.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
901.549/SC,
julgado em 16/09/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
958.085/SC,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifo próprio.)
6/5/2025,
9/5/2025,
Ademais, de acordo com orientação firmada no Superior Tribunal de
Justiça, no Tema repetitivo n. 1.205, "a restituição imediata e integral do bem
furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio
da insignificância". Destaca-se, nessa linha, o seguinte precedente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
MEDIANTE ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE E COM MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera
penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o
passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a
multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais
se
tornariam
inatingíveis
pelo
ordenamento
penal.
Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele
que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses
jurídicas" (HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
544.468/SP,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
6/2/2020,
.
14/2/2020)
2. Ademais, "Tendo o furto sido praticado mediante escalada,
resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que
obsta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
796.563/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.
3. Por fim, a restituição imediata e integral do bem furtado
não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência
do princípio da insignificância (
relator
REsp n. 2.062.375/AL,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
, entendimento firmado no
25/10/2023,
30/10/2023)
Tema Repetitivo 1205.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
965.502/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
grifo próprio.)
10/3/2025,
Ante o exposto, nego
ao agravo regimental.
provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: c5555ac8-c009-4dda-abd1-b12f366f42b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0323377-0
AREsp 3.030.399 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00254767720248260041 10772024 15227342620248260228
254767720248260041 25476772024826004110772024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANDERLEI FRANCISCO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SANDERLEI FRANCISCO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054492128180=4218@
2025/0323377-0 - AREsp 3030399 Petição : 2026/0020943-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:33
Código de Controle do Documento: 39942272-70DB-465A-BDC1-ED4AA1764A01